Tribunal: TJDFT
Processo: 0004858-51.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA NA SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE A VÍTIMA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM EXACERBADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima em todas as fases foram harmônicos e coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ensejando a condenação do réu pelo delito de estupro de vulnerável na modalidade tentada.
2. A Lei no 13.718, de 24 de setembro 2018, que alterou o Título VI do Capítulo I da Parte Geral do Código Penal, que versa sobre os crimes contra a liberdade sexual e tipificou o delito de importunação sexual (artigo 215-A, do Código Penal), não se aplica ao delito de estupro de vulnerável, descrito no Capítulo II, que trata dos crimes sexuais contra vulnerável, em face do princípio da especialidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
3. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea f, inciso II, artigo 61, Código Penal pelo mesmo fato. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
5. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a redução do valor mínimo de reparação a título de danos morais para a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006, excluir a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, reduzindo a pena total de 10 (dez) anos de reclusão para 09 (nove) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado de cumprimento de pena e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).